Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007615-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ANDRE PARADA DE OLIVEIRA MACHADO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca da Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006788-92.2021.8.11.0002, que determinou o fornecimento do medicamento Dupixent (Dupilumabe) 300mg
É o necessário.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que MANOEL ANDRE PARADA DE OLIVEIRA MACHADO ingressou com Ação de Obrigação de Fazer n. 1006788-92.2021.8.11.0002, pleiteando o fornecimento do medicamento Dupixent (Dupilumabe) 300mg, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 14.960,00.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora